Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO RECURSAL JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante realizou a devida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, requerida nas razões da apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
3. Constando-se a existência de duas condenações definitivas, com trânsito em julgado anterior à prática do crime em exame, sendo uma delas também por crime de tráfico de drogas, mostra-se cabível a exclusão da causa de redução alusiva ao tráfico privilegiado, porquanto ausentes os requisitos legais necessários.
4. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.